Tribunal: CARF
Processo: 10880.904861/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904861/2013-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.763 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RAIZEN ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins não cumulativa - Exportação
apurados no 3o trimestre/2009, no total de R$ 9.735.249,87, cumulado com declarações
de compensação.
A unidade de origem, após a realização de diligência destinada a apurar a liquidez e
certeza do direito creditório, emitiu o Termo de Verificação Fiscal de fls. 205/230 e o
despacho decisório de fl. 07, reconhecendo direito creditório no valor de R$
3.386.956,32 e homologando as compensações correlatas até o limite de tal crédito. São
os seguintes os fundamentos adotados pela autoridade fiscal:
a) A pessoa jurídica apura o percentual de rateio para os créditos vinculados às receitas
não tributadas no mercado interno incluindo no item venda não tributada a revenda de
óleo diesel e gasolina os quais, por serem produtos de incidência monofásica, não geram
créditos para o revendedor, mesmo ele estando no regime não cumulativo (artigos 3o, I,
“a” das Leis 10.637/02 e 10.833/03). Por essa razão a receita com a venda de óleo diesel
e gasolina foi excluída para fins de apuração do percentual para rateio entre créditos
vinculadas às receitas tributadas no mercado interno e às não tributadas. Dessa forma,
os percentuais apurados pela fiscalização ficaram menores que os utilizados pela
empresa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904861/2013-87
Fl. 7030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904861/2013-87

b) Em regra, somente os insumos diretos de produção podem permitir o desconto de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Tal regra só é rompida por
determinação legal, como ocorre com os combustíveis, os lubrificantes e a energia
elétrica, dentre outros insumos indiretos de produção. Depreende-se, portanto, que as
despesas incorridas no processo produtivo da cana-de-açúcar, ou seja, sua semeadura,
colheita e transporte até a usina onde será fabricado o açúcar, não atendem ao critério
para caracterização como insumos.
c) A aquisição dos produtos agropecuários que geram o direito de créditos presumidos,
por ser efetuada de pessoa física ou com suspensão, não gera direto ao desconto de
créditos calculados na forma do artigo 3o das Lei 10.833/03, conforme disposto no
inciso II do § 2o deste artigo. A cana de açúcar (NCM 12129300) tem a incidência
suspensa no caso de venda para produção do açúcar de acordo com o inciso III do artigo
9o da Lei 10.925/2004 e para a produção do álcool, a suspensão esta prevista no artigo
11 da Lei 11.727/2008. Assim, a aquisição da cana de açúcar não gera os créditos
previstos nos incisos II do artigo 3o da Lei 10.833/03.
d) Os créditos presumidos relativo ao estoque de abertura, apurados, são os previstos na
Lei 11.727/2008, os quais só podem ser utilizados para dedução das contribuições
devidas no mês, não sendo permitido o ressarcimento. Dessa forma, eles não foram
inclusos no rateio entre mercado interno tributável e não tributável, diferentemente do
realizado pela empresa, que incluiu nesse rateio o crédito presumido.
e) Da analise dos arquivos magnéticos apresentados pela empresa, verifica-se que
muitos dos itens constantes nas planilhas não estão de acordo com as permissões legais
para apropriação de créditos de PIS e Cofins. Após essa análise, foram elaborados
anexos com os itens que foram objeto de glosas indicando os seus motivos:
e.1) Agrícola – Contém despesas de notas fiscais de prestação de serviços pagas a
fornecedores pessoas jurídicas, com atividades de transporte, fornecimento de mão de
obra, máquinas e equipamentos utilizados no plantio, cultivo, fertilização, colheita,
corte, carregamento e transporte da cana de açúcar e serviços gerais na lavoura. Não
foram aceitas como base de créditos por estarem todas vinculadas aos centros de custos
agrícolas identificados como: Administração, Águas Residuais, Alojamento Agrícola,
Borracharia, Cana de Açúcar Produção, Colhedeira de Cana Picada, Colheita de Cana,
Carregamento/Reboque,
Corte
Mecanizado,
Estação
Experimental,
Estradas/Cercas/Pontes, Mecanização Agrícola, Oficina Mecânica, Oficina de
Implementos, Plantio, Preparo do Solo, Reboque de Cana, Reflorestamento/Meio
Ambiente, Segurança do Trabalho, Serviços Auxiliares, Serviços de Fornecedores de
Cana, Supervisão Manutenção Agrícola, Transporte Cana, Trato da Cana, Trato da
Planta, Trato da Soca e Vinhaça.
e.2) Arrendamento Agrícola – Contém despesas havidas com serviços de arrendamento
agrícola vinculados ao centro de custo cana de açúcar produção própria, entrada de
notas fiscais de prestação de serviços, portanto, despesas com a cultura da cana de
açúcar, não sendo permitido o crédito em razão de não se tratar de insumos de
produção. Trata-se de pagamentos baseados em contratos intitulados Instrumento
Particular de Contrato de Parceria Agrícola, Instrumento Particular de Contrato de
Arrendamento ou Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Cana de
Açúcar. Os contratos de parceria agrícola prevêem a partilha de frutos, geralmente, na
proporção de 10% para a parceira proprietária e 90% para a parceira agricultora. Não se
trata, porém, de contratos de arrendamento mercantil, pois o sujeito passivo não é
instituição de operação de créditos (regulada pelo Banco Central). Por sua vez, o
arrendamento de terras não pode ser enquadrado como aluguéis de prédios utilizados
nas atividades da empresa, previsto nos incisos IV do artigo 3o da Lei 10833/03,
entendendo-se prédio como uma edificação e não áreas de terras para cultivo agrícola,
ou seja, não se pode ampliar os direitos aos créditos através de uma interpretação ampla
de uma palavra contida na lei.
e.3) Cana – Trata-se de notas fiscais de entrada de cana de açúcar adquirida de pessoas
físicas e jurídicas. É permitida a dedução de crédito presumido da contribuição devida
de PIS e Cofins sobre as aquisições de cana de açúcar utilizada na produção do açúcar,
calculado sobre o valor dos insumos adquiridos de pessoas físicas ou recebidos de
cooperados pessoas físicas, além daqueles adquiridos com suspensão de pessoa jurídica
que exerça atividade agropecuária. Em março houve aquisição de cana cujo valor foi
Fl. 7031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904861/2013-87

mantido. Não foram aceitas aquisições de cana feita de pessoas jurídicas com atividade
de holding, aluguel de imóveis, apoio à educação, incorporação de empreendimento
imobiliário, apoio à pecuária, outras atividades de serviços prestados, apoio á produção
florestal, consultorias e transporte rodoviário de passageiros, por não se tratar de
pessoas jurídicas que exerce atividade agropecuária.
e.4) Revenda de óleo diesel – Composta por notas fiscais de venda de óleo diesel, que
são descontadas dos créditos nas aquisições de óleo diesel, devido à impossibilidade da
identificação no momento da aquisição do óleo. A empresa adquire óleo diesel de
acordo com as notas fiscais de entrada constantes na planilha “Notas Fiscais” e, revende
parte desse combustível, emitindo notas fiscais de saída com CFOP 5656 ou 6656
(venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebidos de terceiros, destinados
ao consumidor ou usuário final). O óleo diesel é combustível consumido pelas máquinas
agrícolas, na cultura da cana de açúcar, e pelos caminhões, no transporte desta até a
usina, portanto não é combustível utilizado na produção do açúcar e do álcool. A
indústria utiliza-se do vapor d’água, gerado com a queima do bagaço da cana para
mover picadores, desfibradores, moendas, destilarias, etc, bem como de energia elétrica
necessária em vários setores da indústria.
e.5) Notas Fiscais Revenda Álcool – A aquisição de álcool para revenda gera crédito de
valor igual ao devido pelo vendedor, conforme § 13 da Lei 9.718/98. Houve a aquisição
de álcool hidratado e anidro nos meses de abril, maio, junho, outubro e novembro
conforme notas fiscais de entradas.
e.6) Devolução – As planilhas “Devoluções”, inseridas nos arquivos mensais, são
compostas por devoluções de açúcar e álcool. Com relação ao álcool os créditos de
devoluções foram apurados pelo volume e mantidos na forma em que foram
apresentados.
e.7) Notas Fiscais e Notas Fiscais ME – Ambas as planilhas contêm as informações por
itens das notas fiscais, documentos contábeis, fornecedor, material e centro de custo em
que foram apropriadas as aquisições utilizadas como base de cálculo para os créditos. O
critério adotado para identificação dos itens que não se enquadram nas permissões
legais para apuração de créditos foi feito, em um primeiro momento, com base no centro
de custo a que o item está vinculado – coluna “descrição centro de custo” da planilha.
Como muitos itens estão com a coluna “descrição centro de custo” sem informação,
passou-se a fazer a análise através das colunas “descrição grupo material” e “descrição
do material”. Após as seleções feitas, restaram muitas linhas com as colunas anteriores
sem preenchimento. Assim, nos itens restantes, a única informação disponível foi a
razão social do fornecedor contida na coluna “descrição fornecedor”, ultimo critério
para definição das glosas. Dessa forma, as glosas foram assim identificadas:
e.7.1) Centros de Custos Identificados – foram selecionados os itens vinculados a
centros de custos que não estão ligados diretamente com a produção, não podendo ser
considerados bens e serviços utilizados como insumo na produção do açúcar e álcool.
São aquisições utilizadas na área agrícola, setores administrativos da empresa ou de
apoio, não ligados diretamente com a fabricação dos produtos destinados a venda:
e.7.1.1) Agrícola – glosadas as despesas vinculadas aos centros de custos da área
agrícola, relacionadas à abertura de eito, administração/controle agrícola, alojamento
agrícola, cana de açúcar produção própria, carregamento/reboque de cana, colhedeira de
cana picada, colheita de cana, comboio de abastecimento, corte mecanizado de cana,
departamento
de
fornecedores
de
cana,
desenvolvimento
agronômico,
estradas/cercas/pontes, implementos agrícolas, manutenção de campo, mão de obra
agrícola, mecanização agrícola, mecanização agrícola colheita, mecanização máquinas
leves, mecanização máquinas médias, mecanização máquinas pesadas, mecanização
plantio mecanizado, oficina manutenção colhedora, oficina mecânica tratores, oficina
mecânica veículos, oficinas de implementos, outras culturas agrícolas, plantio, plantio
contratos, plantio mecanizado, preparo do solo, preparo e plantio terceirizado, programa
de formação profissional agrícola, reboque, reboque de cana picada, reboque fornecedor
de cana picada, reboque Julieta próprio, reboque terceirizado de cana picada, refeitório
alojamento agrícola, reflorestamento/meio ambiente, serviços de tratos culturais,
serviços de fornecedores de cana, supervisão manutenção agrícola, supervisão serviços
agrícola, topografia, transporte colheita, transporte agrícola, transporte agrícola colheita,
transporte de cana adm manual, transporte de cana adm mecanizada, transporte colheita,
transporte fornecedor de cana picada, transporte fornecedor de cana inteira, transporte
Fl. 7032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904861/2013-87

mec cana administrada, transporte terceirizado de cana picada, trato da planta, trato da
soca e vinhaça. São basicamente aquisições de peças, equipamentos, acessórios
utilizados em caminhões e máquinas agrícolas e, também, serviços aplicados na
manutenção das máquinas e caminhões ou diretamente na lavoura.
e.7.1.2) não lig prod – Glosadas as despesas vinculadas aos centros de custos
administrativos e não ligados diretamente com a produção, composto por aquisições de
peças de máquinas, materiais de laboratórios, serviços de análises, manutenção de
máquinas e veículos, transportes, etc. Administrativos: administração, administração de
pessoas, administração logística, administração vendas varejo, assistência social, centro
de treinamento, clube de campo, contabilidade regional araçatuba, comunicação,
contencioso trabalhista, desenvolvimento de pessoas, diretoria financeira, diretoria de
novos negócios, equipamentos reserva, escritório varejo São Paulo, expedição, fiscal,
funcionários afastados, higiene e medicina do trabalho, hangar, incentivo vale
transporte, jurídico civil/tributário, jurídico trabalhista regional, pesquisa e
desenvolvimento de produtos, programa alimentação trabalhador, saúde ocupacional,
saúde e segurança ocupacional, segurança do trabalho, segurança patrimonial, seleção
de pessoas, serviços de habitação, serviços médicos, serviços odontológicos, serviços
recreativos, unidade telecom segurança, vendas industriais e vendas varejo. Centros de
custos não ligados diretamente com a produção: águas residuais,
almoxarifado/recebimento, armazém de açúcar externo, armazém de açúcar interno,
balança de cana, borracharia, captação de água, central de ar comprimido, laboratório
industrial/microbiológico, laboratório cortesia, laboratório de lubrificantes, laboratório
metharizium, laboratório teor sacarose, lavador de veículos, limpeza operativa,
manutenção conservação civil ind., manutenção mecânica, mecanização industrial,
mescla, oficina calderaria, oficina elétrica, posto de abastecimento, rouguing, serviço
apoio armazém, transporte adm mecânico, transporte industrial e tratamento de água.
e.7.1.3) não é ins prod ccc – Nos centros de custos ligados à produção foram glosadas
aquisições de peças e componentes de máquinas agrícolas identificados na coluna
descrição grupo de mercadorias como: carregadeiras Motocana, colheitadeiras Case e
John Deere, cultivadores, plantadeiras, transbordo, acessórios de irrigação, máquinas
Caterpillar, Fiat Allis, New Holland, Ford, Massei Fergunson, Valtra. Também foram
selecionados os serviços de coleta de barro, fuligem, torta de filtro e análises de
amostras purificação de óleo, todos, itens não ligados com a produção do açúcar e
álcool.
e.7.2) Centros de Custos não Identificados – Nos itens sem vínculos com centros de
custos a análise passou a ser feita através da identificação “descrição grupo mercadoria”
e “descrição do material”:
e.7.2.1) agrícola scc – Selecionados os materiais, componentes, peças, equipamentos
adquiridos para utilização em máquinas agrícolas e caminhões estando identificados na
coluna “Descrição Grupo Mercadoria” como: arado, bombas automotivas,
carregadeiras, Case, Caterpillar, CBT, chassi e acessório, chavetas, pinos, contrapinos,
colheitadeira, componentes e acessórios para balsa, compressores, correias automotivas,
cultivador,
descarregador
de
cana,
equipam/comp/acess
plantadeiras/roçadeira/transbordo/cultivadores/irrigação, Fiat Allis, FNH, Ford, GM,
John Deere, Maxion, Mercedes Benz, Massei Ferguson, motores diesel, plantadeiras,
pulverizados, reboques, roçadeiras, Scania, subsolador, transbordo, Valtra, Volkswagen,
válvulas e varejo diversos.
Também foram incluídos os grupos corretivo de solo, espalhantes adesivos,
fertilizantes, herbicidas, inseticidas e irrigação.
e.7.2.2) combust não prod – Notas fiscais de aquisição de gasolina e óleo diesel inter
rodoviário S1800 utilizado em máquinas agrícolas e caminhões, não se tratando de
combustível como insumo de produção, identificados como “descrição grupo
mercadoria”: óleo diesel e gasolina.
e.7.2.3) graxas e lubr não útil prod - Graxa – O art. 3a, II, dá direito ao desconto das
contribuições pagas a título de bens e serviços, utilizados como insumos, inclusive
combustíveis e lubrificantes. A Solução de Divergência 12/2007 distingue graxa de
lubrificante; assim o segundo por expressa determinação legal tem direito a crédito
enquanto o primeiro não. Por outro lado, só tem direito ao crédito os lubrificantes
Fl. 7033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904861/2013-87

utilizados nas máquinas ligadas ao processo produtivo, o que não é o caso de
lubrificantes utilizados em veículos, caminhões e máquinas agrícolas. Compõe as glosas
os grupos de mercadorias identificados como: óleos p/ isolamentos elétricos, óleos
prot/aditivos, óleos ceras e gorduras diversas, óleos fluidos e graxas automotivas, e no
grupo de mercadoria óleos/graxas indls foram glosadas as aquisições de graxas.
e.7.2.4) embalagens – embalagens não incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização. Glosadas as aquisições de container big bag, lacres, sacos
polipropileno, fitas adesivas, fio de costura, lacres. São embalagens retornáveis
utilizadas apenas para o transporte do açúcar que não atendem o previsto na legislação.
Ou seja, a empresa não utiliza as chamadas “embalagens de apresentação” aceitas pela
legislação como dando direito ao crédito e sim as “embalagens de transporte”.
e.7.2.5) insumos indiretos – Foram apresentados diversos itens utilizados em diferentes
tipos de máquinas e equipamentos existentes tanto na área agrícola como no parque
industrial, como pinos, ferramentas, arruelas, acoplamentos, anéis, buchas, correias,
correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas isolantes, gaxetas, lixas, mancais,
mangueiras, manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores, rolamentos, válvulas,
filtros, terminais, barras de aço, vigas de aço, adesivos, grampos, borrachas, conexões,
tubos, flanges, dentre outros, para os quais a empresa não apresentou detalhes técnicos
que garantam a sua utilização em máquinas que produzam diretamente álcool e açúcar,
nem estão vinculados a centros de custos de produção. Em conseqüência, foram tratados
como itens genéricos utilizados em diferentes tipos de máquinas e equipamentos
existentes no seu parque agrícola e industrial; assim sendo, tratam-se de insumos
indiretos de produção que não geram direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins. Estão identificados em “descrição grupo
mercadoria” como: abrasivos, acessórios para rolamentos, adesivos e colas, anéis
vedação, barras metálicas, cabos de aço, chapas, componentes diversos, compressores,
conexões, filtros, gaxetas, mancal, mangueiras, parafusos, perfis estruturais, retentores,
rolamentos e tubos.
e.7.2.6) não ins prod – Também foi considerado como não sendo insumo as despesas
pertencentes aos grupos de mercadorias: açúcar refinado, artigos e utensílios de
escritório, bateria automotiva, equipamentos/acessórios/materiais clínica médica,
materiais de laboratório, material elétrico eletrônico automotivo, transformadores,
vidraria de laboratório, materiais de origem mineral/vegetal. São aquisições de açúcar
refinado, canetas, baterias automotivas, lanternas, fusíveis, carvão para churrasco,
resinas, transformadores, papel de filtro, frascos, buretas, termômetros, prefiltro,
membrana filtrante, pipeta, que não podem ser considerados insumos de produção.
e.7.2.7) prod quim n prod – Adquiridos produtos químicos como sulfatos, ácidos,
benzina, reagentes, soluções, resinas, enzimas, biocida, fungicida, desingripantes,
pastilhas, colas, anticorrosivos, limpadores contatos, revelador, acelerador, solventes,
agentes coagulantes, clarificante identificados em “descrição do grupo de mercadoria”:
produtos químicos diversos, produtos químicos para análises e produtos químicos para
tratamento de água. Esses produtos não são utilizados na produção do açúcar e do
álcool, sendo, portanto, glosados.
e.7.2.8) arrend agrícola – Despesa intitulada serviço de arrendamento agrícola em
“descrição grupo mercadoria” serviço sem imposto, em 04/2009.
e.7.2.9) transp interno – Notas fiscais identificadas em “descrição grupo mercadoria”
serviços transporte de carga pessoa jurídica e constando como materiais: serviço de frete
depósito mi e diárias de caminhões usina me. Despesas sem previsão legal para
apropriação de créditos, pois o direito ao credito de fretes está ligado, necessariamente,
a uma operação de venda. Dessa forma, a movimentação de mercadorias entre os
estabelecimentos, ou de produtos acabados dentro da indústria, não geram créditos.
e.7.2.10) portuárias – NOTAS FISCAIS ME – Em “descrição grupo mercadoria”:
serviços transporte de carga pessoa jurídica ou serviços contendo como “descrição do
material” serviços de elevação portuária, estufagem, movimentação, posicionamento,
rolagem de container, inspeção de carga, lavagem de big bags e fretes marítimos que se
referem a contratação de empresa agenciadoras marítimas. Estas despesas não estão
previstas no inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/03 que prevê apenas os fretes e a
armazenagem na operação de venda.
Fl. 7034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904861/2013-87

e.7.3) Centros de Custos e Descrição do Grupo de Mercadorias sem Identificação –
Após a análise através dos “Centros de Custos” e quando não disponível essa
informação, através da “Descrição do Grupo de Mercadorias” restaram, ainda, despesas
a serem analisadas, sem constar, também, informação na coluna “Descrição do
Material”. Restou apenas a informação do Fornecedor. Verificou-se que restaram
pagamentos de serviços de fretes rodoviários e ferroviários no transporte de açúcar e
álcool, em sua maioria, destinado à exportação. Também foi identificada a aquisição de
energia elétrica da empresa Barra Bioenergia S/A (grupo Cosan).
e.7.3.1) sem identif – as despesas sem a possibilidade de identificação não foram
aceitas. Através da razão social do fornecedor verifica-se que são aquisições, em sua
maior parte, de produtos químicos, fertilizantes, combustíveis, embalagens, serviços de
transportes de resíduos, transporte de passageiros, que foram objeto de glosas nas
análises descritas anteriormente.
e.7.3.2) energia (Barra Bioenergia S/A) – Foram incluídas na base de cálculo dos
créditos notas fiscais emitidas pela empresa Barra Bioenergia S/A – CNPJ
07.921.583/0004-85, localizada na Rodovia Aceso UHE 3 irmãos km 3,5 s/n – área de
cogeração da agroindústria, Andradina, referente a fornecimento de energia elétrica e
vapor bioenergia, para o estabelecimento da Raizen – 08.070.508/0068-85, com
endereço na Rodovia Acesso UHE 3 irmãos km 3,5, Fazenda Guanabara, Andradina.
Essas notas têm como data de emissão 01/04/2011 para despesas ocorridas no ano de
2.009, não contabilizadas como despesas pela Raizen. Também foram consideradas
como base de cálculo dos créditos despesas apropriadas no centro de custos “Geração
de Energia-Turbo Gerador – GASA” e “Geração Vapor Caldeira – GASA”, tratando-se
da unidade geradora de energia da Usina de Andradina, ou seja, no mesmo local esta
estabelecida a Barra Bioenergia S/A e a unidade geradora de energia do estabelecimento
da Raizen Energia S/A. Segundo o inciso II do § 1o do artigo 3o da Lei 10.833/03, o
crédito será apurado sobre as despesas de energia elétrica incorrida no mês.
Dessa forma, essas aquisições de energia não podem ser utilizadas para fins de créditos
em razão de não estarem apropriadas na contabilidade da Raizen, nos respectivos meses,
além da forma que as notas fiscais foram emitidas, todas no mesmo dia, referindo-se á
vendas feitas há mais de dois anos.
e.7.4) Despesas mantidas – Foram mantidas todas as aquisições de energia elétrica, com
base na razão social dos fornecedores: Companhia Paulista de Força e Luz, Elektro
Eletricidade e Serviço S/A, Cia Luz e Força Santa Cruz, Celesc Distribuição S/A e
Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A.
e.7.5) não é locação – Todos os pagamentos de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos utilizados, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa
foram aceitos. Selecionou-se na planilha todas as locações, não sendo aceitas os
pagamentos de condomínio, corretagem de imóveis, corretagem em alugueis de
imóveis, locação de palcos, de equipamentos áudio e vídeo, filmagens, shows
pirotécnicos, buffet, shows musicais, bebidas e locação de toalhas, por entender que
estes pagamentos não estão ligados ás atividades da empresa.
e.8) Depreciação – Como a apuração de créditos em relação aos bens do ativo
imobilizado está restrita àqueles adquiridos ou fabricados para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, e sendo a atividade da empresa
fabricação de açúcar e álcool, os valores relativos aos bens não utilizados na área
industrial serão glosados. É permitida a apuração de créditos sobre benfeitorias em
imóveis utilizados nas atividades da empresa, dessa forma foram mantidas todas as
obras informadas.
e.8.1) agrícola – Foram glosadas as depreciações de colhedeiras, transbordos,
pulverizadores, roçadeiras, carretas, trituradores, arados, tratores, eleiradores,
plantadeiras, cultivadores, semi reboques, aspersores, dollys, tanques, implementos,
caminhões, sulcadores, bombas, grade, motoniveladoras, motores, pá carregadeiras,
transceptores, etc, todos vinculados aos seguintes centros de custos: administração e
controle agrícola, alojamento agrícola, brigada de combate a incêndio, borracharia,
captação de água, colhedeira de cana picada, comboio de abastecimento,
desenvolvimento agronômico, implementos agrícolas, laboratório de cortesia,
laboratório de lubrificação e comboio, laboratório metharizium, lavador de veículos e
borracharia, manutenção de campo, manutenção mecânica, mão de obra agrícola,
Fl. 7035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904861/2013-87

mecanização
agrícola
colheita,
mecanização
máquinas,
mecanização
plantio
mecanizado, meio ambiente, oficina de manutenção de colhedora, oficina mecânica
tratores, oficina de implementos, oficina mecânica veículos, plantio, preparo do solo,
serviços de tratos culturais, serviços fornecedores de cana, supervisão manutenção
agrícola, supervisão serviços agrícolas, topografia, transporte agrícola, transporte
agrícola colheita, trato da soca e vinhaça.
e.8.2) não utiliz prod – Glosados as esmerilhadeiras, talhas, agitadores, amostradores,
analisadores, autoclaves, balanças, bombas, câmaras frias, carretas, centrifugadores,
densimetros, defibradores, destiladores, digestores, espectrofotômetro, estabilizadores,
estufas, filtros, fornos, lavadores, manômetros, medidores, microscópios, motores
elétricos, painéis, redutores, sondas, tanques, tornos, tranceptores, veículos, etc
vinculados aos centros de custos: administração de pessoas, águas residuais, balança de
cana, higiene e medicina do trabalho, instrumentação, laboratório industrial e
microbiológico, laboratório de cotesia, laboratório de lubrificantes, laboratório de
metharizium, laboratório de teor de sacarose, limpeza operativa, manutenção elétrica,
mecânica, oficina elétrica, oficina mecânica, operações de etanol, posto de
abastecimento, programa de alimentação do trabalhador, segurança do trabalho,
segurança patrimonial, serviços médicos, serviços
odontológicos e tratamento de água.
f) Foram lançadas as contribuições do PIS e da Cofins não cumulativas devidas no ano
2009, apuradas com base nas receitas obtidas no mercado interno tributadas no regime
não cumulativo, após as compensações dos créditos vinculados às receitas no mercado
interno e presumidos, apurados na fiscalização. Não houve utilização de créditos
vinculados às receitas no mercado externo, uma vez que foram objetos de pedido de
ressarcimento (os créditos vinculados ao mercado externo foram considerados apenas
para fins de ressarcimento).
Cientificado em 10/10/2013 (fl. 08), o interessado apresentou, em 07/11/2013 (fl. 13), a
manifestação de inconformidade de fls. 14/89, da qual consta:
a) Cada um dos custos e despesas que serviram de base para os créditos da Cofins
apropriados e compensados dizem com a aquisição de bens e serviços absolutamente
indispensáveis ao seu processo produtivo, sendo certo que, por este motivo, estão
abarcados pelo conceito legal de insumo. Oportunamente, será juntado Laudo Técnico
elaborado por estudiosos da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), essencialmente
para demonstrar quais insumos e serviços servem para o desenvolvimento da atividade
produtiva do açúcar e do álcool.
b) Conforme Termo de Verificação Fiscal, a premissa jurídico-normativa que embasa o
despacho decisório diz com o não enquadramento dos bens e serviços que serviram de
base para a compensação e ressarcimento dos créditos glosados ao conceito de insumo
previsto nas Instruções Normativas n°s 247/02 e 404/04. Contudo, não há nas
disposições legais que delimitam a matéria quaisquer restrições (ou autorização para)
quanto à natureza do insumo/custo/despesa suportado pelo contribuinte, bastando tratar-
se de elemento essencial ao processo produtivo. Em verdade, a equiparação feita pela
legislação infralegal (INs 247/02 e 404/04) do regime jurídico de crédito do
PIS/COFINS àquele próprio ao IPI mostra-se absolutamente equivocada, pois em se
tratando de tributos incidentes sobre a receita bruta (e não sobre a produção), o correto é
admitir-se a apropriação de créditos sobre toda e qualquer despesa/custo. Seria melhor a
Receita Federal do Brasil utilizar-se, para fins de delimitação do direito de crédito
próprio ao PIS/COFINS, das noções de custo e despesas trazidas pela legislação do
IRPJ (mais precisamente pelo art. 290 do Decreto no 3000/1999), cuja materialidade é
muito mais afeta às contribuições incidentes sobre a receita bruta, do que aquela própria
ao IPI. Fato é que o conceito de insumo utilizado encontra-se em total dissonância com
a noção de insumo prescrita nas Leis de regências, o que induz a ilegalidade das
restrições impostas pelas indigitadas INs n°s 247/02 e 404/04. É esse, aliás, o
entendimento que vem se firmando no âmbito do CARF e da CSRF. Transcreve
decisões administrativas.
c) Custo e insumo são vocábulos que refletem a mesma realidade, ou seja, os gastos
realizados pela empresa na aquisição de bens e serviços a serem utilizados na produção
de outros bens ou serviços. Em outros termos, insumo e custo podem ser definidos
como tudo (bens e serviços) aquilo que ingressa no estabelecimento (como matéria-
Fl. 7036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904861/2013-87

prima, força de trabalho, consumo de energia elétrica, etc.) com o objetivo de se obter
um produto final. A conclusão a que se chega é a de que independentemente da
utilização dos termos insumo ou custo, todos os itens que compõem o chamado custo de
produção ensejam direito ao credito de PIS e COFINS. Tal regra somente é afastada
quando os itens em questão são objeto de vedação expressa pelas Leis n° 10.833/03 e
10.637/2002. Por fim, quanto à regra que trata do direito creditório no regime não-
cumulativo do PIS/COFINS, o enunciado do inciso II do artigo 3o da Lei n° 10.833/03
(repetido o mesmo dispositivo na Lei 10.637/2002) valeu-se da expressão “... utilizado
como insumo...”. No contexto deste dispositivo, o termo “como” expressa uma
equivalência, uma semelhança, tratando-se de uma conjunção comparativa.
Neste sentido, conclui-se que um bem ou um serviço pode não ser necessariamente
insumo, mas ter sido “utilizado como insumo”. Há, de fato, uma diferença substancial
entre “ser” insumo e “ser utilizado como” insumo. Assim, a título de exemplo, os
produtos de limpeza utilizados no maquinário para evitar a contaminação com os
resquícios da cana-de-açúcar é um gasto necessário à realização e manutenção do
processo produtivo, agregando valor ao próprio produto, sendo, portanto, um insumo;
um custo de produção.
d) No que diz respeito a créditos relacionados a atividades agrícolas, a autoridade fiscal
glosou todas as despesas vinculadas à área agrícola da Requerente, inclusive aquelas
relativas à produção de cana-de-açúcar, uma vez que, supostamente, não teriam
vinculação com o processo produtivo do açúcar e do álcool. Todavia, esse
posicionamento é manifestamente improcedente, pois se desconsidera que o processo
produtivo do açúcar e do álcool em uma empresa agroindustrial é verticalizado, sendo a
Requerente responsável pela produção não apenas do açúcar e do álcool, mas também
da principal matéria-prima destes produtos, que é a cana-de-açúcar. Há decisões
recentes do CARF reconhecendo a validade das apropriações com atividades de
transportes, máquinas e equipamentos utilizados no plantio, cultivo, fertilização
colheita, corte, carregamento e transportes de cana de açúcar e serviços de lavoura, dada
a demonstração do emprego efetivo de tais bens e serviços à atividade produtiva.
Descreve seu “processo industrial” e aduz que todos os dispêndios com bens e serviços
adquiridos para o plantio, corte, colheita e transporte da cana colhida possuem a
classificação jurídica e contábil como custos de produção. No caso das empresas
agroindustriais sucroalcooleiras, os custos de produção se iniciam com os estudos de
viabilidade da terra para plantio, sua obtenção, mediante compra, arrendamento ou
parceria rural e preparo. Impõe-se, desse modo, a análise do processo produtivo da
Requerente como um todo, não se podendo admitir a exclusão, de modo amplo,
superficial e genérico, de todos os custos de produção relacionados à área agrícola da
base de creditamento sob a singela alegação de que estes custos não integram o processo
produtivo do açúcar e do álcool.
e) Créditos de arrendamento agrícola: a Requerente exerce atividade agroindustrial, que
se inicia com a aquisição (ou arrendamento) da terra, estudo para a preparação do
plantio e que segue até a fase industrial onde a cana obtida e tratada será transformada
em álcool e açúcar. Desse modo, é inequívoco que a despesa com arrendamento
mercantil está intrinsecamente ligada à atividade agroindustrial da Requerente.
Ademais, os contratos de arrendamento de propriedades rurais destinadas à produção de
cana-de-açúcar encontra-se abrangida pelo conceito de aluguel de prédio previsto no
artigo 3°, IV, da Lei 10.833/2003. O art. 4o do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64),
alterada pela Lei n° 8.629/93, define o conceito de imóvel rural como “o prédio rústico,
de área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar
à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial”,
evidenciando a aplicação do termo “prédio” também para os imóveis rurais e não
apenas para os imóveis urbanos. Ressalte-se, ainda, a necessidade de observância da
regra veiculada pelo art. 110 do CTN, que veda à Lei tributária a possibilidade de
alteração da definição, do conteúdo e do alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado utilizados para definir ou limitar competências tributárias. Nesse sentido,
a exclusão das operações de arrendamento agrícola da base de creditamento configura
flagrante violação ao art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2002. A vedação à
apropriação de créditos oriundos dos custos com contratos de arrendamento de terras
utilizadas no plantio de cana-de-açúcar acarreta, ainda, tratamento desigual entre setores
da economia, sendo certo que indústria situada em perímetro urbano teria condições
fiscais privilegiadas se comparada à agroindústria. Cita decisão administrativa.
Fl. 7037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904861/2013-87

f) Créditos de aquisição de cana-de-açúcar: a autoridade fiscal deixou de indicar quais
as normas legais que dão respaldo a tais glosas, em violação ao artigo 50, I, da Lei
9.784/99, limitando-se a afirmar que as aquisições foram feitas de pessoas jurídicas que
não possuem atividade agropecuária. Note-se que esses custos, por serem provenientes
de bens (cana-de-açúcar) que integram diretamente o processo produtivo, dão ensejo ao
aproveitamento dos créditos respectivos, sendo irrelevante se os estabelecimentos
fornecedores dos insumos exerçam atividade agropecuária ou não. Em verdade, a única
exigência legal é que a pessoa jurídica, fornecedora do insumo, seja domiciliada no país.
g) Créditos de óleo diesel utilizados na produção de cana-de-açúcar: a autoridade fiscal
reconhece que o óleo diesel que deu origem aos créditos glosados seja destinado aos
veículos, caminhões e máquinas agrícolas utilizados na produção e transporte de cana-
de-açúcar, a principal matéria prima da Requerente. Neste sentido, faz-se necessário o
cancelamento da glosa perpetrada, visto que a atividade desenvolvida pela Requerente,
além da sua fase puramente industrial, não prescinde da atividade agrícola e o uso de
caminhões, maquinários agrícolas e veículos é indispensável à atividade produtiva,
servindo o óleo diesel como insumo necessário à utilização desses veículos. Cita
julgado administrativo, acrescendo que o mesmo raciocínio aplica-se à graxa que,
mesmo que não seja considerada um lubrificante - o que se admite apenas para fins
argumentativos -, enquadra-se no conceito de insumo.
h) Créditos relativos à revenda de álcool e óleo diesel: A Lei 9.718/98, em seu art. 5o,
§13, atribui aos contribuintes sujeitos ao regime de apuração não cumulativa das
contribuições do PIS/PASEP e COFINS, o direito à apropriação de créditos relativos a
aquisição do produto para a revenda. Neste particular, a autoridade fiscal reconhece o
direito da Requerente aos créditos decorrentes da aquisição de álcool destinado à
posterior revenda, porém, ressalta que as aquisições em questão dizem com o
combustível consumido pelas máquinas agrícolas, na cultura da cana de açúcar, e pelos
caminhões no transporte desta até a usina, não os considerando insumos integrantes do
processo produtivo do Açúcar e do Álcool.
Segundo a autoridade fiscal, no entanto, parte do óleo diesel e álcool adquirido para
revenda teria sido utilizado nos utilitários agrícolas empregados no processo produtivo
da cana. Mesmo que se tome por verdadeira a afirmação, fato é que, conforme
exaustivamente demonstrado, essas glosas apresentam-se absolutamente ilegais, pois
partem de interpretações equivocadas do conceito de insumo, custos e despesas, das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, artigo 3o.
i) Créditos de devolução: Em relação às devoluções de álcool os créditos foram
apurados pelo volume e mantidos na forma em que foram apresentados. Note-se, no
entanto, que não há qualquer irregularidade na conduta praticada pela requerente. É que
o ICMS destacado na saída da mercadoria que, posteriormente, é objeto de devolução,
compõe o próprio preço do produto, motivo pelo qual deve ser considerado custo do
estabelecimento, por ocasião da realização da devolução. Com efeito, o valor restituído
ao estabelecimento adquirente do produto devolvido contém o ICMS incidente na
operação. Mesmo que se admita a possibilidade de aproveitamento, à título de crédito
de ICMS, do valor destacado na nota fiscal, fato é que tal valor não deixa assumir a
condição de custo de devolução. Nesse contexto, observadas as disposições constantes
do artigo 3°, VIII e §1°, IV das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, não se vislumbra
qualquer irregularidade no procedimento adotado pela Requerente, seja com relação às
devoluções de açúcar, seja no que tange às devoluções de álcool.
j) Notas fiscais e notas fiscais ME:
j.1) Centro de custos identificados: a atividade agrícola, por ser uma etapa do processo
produtivo, tem seus custos abarcados pela sistemática não-cumulativa do PIS/COFINS
quando oriundos de bens e serviços utilizados com insumo e todos os bens e serviços
glosados são imprescindíveis à atividade produtiva, como bem se demonstrou
anteriormente. Não por outro motivo, são ilegais as glosas efetuadas para os créditos
vinculados às despesas com área agrícola, conforme jurisprudência recente no âmbito
do CARF. No mais, foram glosadas as despesas descritas na acusação sob a rubrica
“não ligadas à produção”, sob o entendimento de que as aquisições de peças de
máquinas, materiais de laboratórios, serviços de análises, manutenção de máquinas e
veículos, transportes, etc, não estariam ligados diretamente com a produção da
Requerente. Contudo, a atividade desenvolvida pela Requerente caracteriza-se como
agroindustrial, razão pela qual não poderão ser desconsideradas as despesas efetivadas
Fl. 7038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904861/2013-87

nos centros de custo relacionados à produção de açúcar e do álcool, bem como as
despesas com limpeza operativa, administração de pessoas, logística, treinamentos,
serviços de mecanização industrial, águas residuais, almoxarifado, armazéns externos e
internos, balanças, borracharia, captação de águas, laboratórios e os demais itens acima
referidos. Da mesma forma, as despesas relacionadas às atividades incorridas em
laboratório, para desenvolvimento eficaz do plantio e colheita da cana, assim como
todos os custos incorridos com balança de cana e manutenção do maquinário utilizado
para o seu processamento e transporte, afiguram-se nitidamente essenciais e
indispensáveis ao desempenho das atividades da Requerente. Também foram glosados
créditos provenientes de despesas de bens e serviços ligados à área agrícola da
Requerente, ao singelo fundamento de que tais custos não estariam ligados à produção
de açúcar e do álcool. Como já demonstrado, a Requerente necessita de maquinários
agrícolas, tais como carregadeiras, colheitadeiras, cultivadores, plantadeiras, transbordo,
acessórios de irrigação, coletas de barro, fuligem, torta de filtro e análises de amostras
para purificação de óleo, para produção da cana de açúcar, que após passar por longo
processamento industrial, transforma-se em açúcar e álcool.
j.2) Centros de custos não identificados: foram selecionados materiais, componentes,
peças, combustíveis, equipamentos, maquinários, graxas, lubrificantes, entre outros
bens e serviços relacionados ao processo agrícola da Requerente, sendo que foram
glosadas todas as despesas agrícolas. No entanto, não há qualquer razão para que sejam
desconsiderados os dispêndios supratranscritos, tendo em vista que todos são
imprescindíveis à atividade agroindustrial. Também houve a glosa de créditos relativos
a despesas com combustíveis e lubrificantes, os quais são utilizados em veículos,
caminhões e máquinas agrícolas, existindo a glosa apenas e tão somente pelo fato de
que a fiscalização não admite, equivocadamente, que as etapas agrícolas façam parte do
processo produtivo. Verifica-se que os créditos relativos a despesas realizadas com
embalagens também foram glosadas, ao passo que tais embalagens integram o processo
produtivo da Requerente, em especial para efetivar o transporte do açúcar e álcool
produzidos em sua atividade agroindustrial e muito embora as referidas embalagens não
integrem o produto final, as mesmas configuram custos imprescindíveis à
individualização e transporte do produto em processamento, razão pela qual se
enquadram perfeitamente ao conceito de insumo firmado pelo CARF. Quanto a bens
identificados como insumos indiretos, tais materiais são empregados em maquinários e
equipamentos voltados para as produções do açúcar e do álcool e, não obstante, foram
tratados como “itens genéricos” que não gerariam direito a crédito, sem se buscar o
conhecimento do efetivo uso nos maquinários e equipamentos para produção e
desconsiderando-se a atividade agrícola, novamente, como parte integrante da produção.
Em relação à rubrica “não insumo de produção”, tem-se que a autoridade fiscal tratou
esses custos como genéricos quando, em verdade, todos estão ligados ao uso de
equipamentos e maquinários os quais estão voltados à produção do açúcar e do álcool.
O mesmo pode ser dito em relação aos produtos químicos, apresentados como sendo
“prod quim n prod”, os quais são utilizados para produção de açúcar e álcool e, pelos
mesmos fundamentos já referidos, são passíveis de aproveitamento do crédito.
A glosa apresentada sob a rubrica “arrendamento agrícola” apresenta-se manifestamente
ilegal, pelos mesmos fundamentos retro expostos. A fiscalização glosou ainda as
despesas identificadas sob rubrica “transp interno” e armazenagem e frete sob a rubrica
de despesas “portuárias-Notas Fiscais ME”, sendo que restringir o direito de crédito
relativo às despesas com frete às operações de venda significa ignorar a relação direta
que esse tipo de despesa tem com o processo produtivo da Requerente, não havendo
diferença entre o frete pago na aquisição de insumos, na transferência de produtos em
elaboração ou para colocação do produto acabado no estabelecimento vendedor, pois
todos estes gastos são tidos como custo de produção, ao passo que o CARF já pacificou
o entendimento de que as despesas com transporte (de pessoas e de carga) realizadas por
empresa agroindustrial concedem direito a crédito, motivo pelo qual todos os gastos
realizados com o transporte da cana ou de trabalhadores, bem como todos os insumos
envolvidos (combustíveis, lubrificantes, manutenção dos veículos etc), geram o direito
aos créditos. No caso dos fretes pagos na aquisição de matéria-prima, a própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil vem reconhecendo reiteradamente o direito ao
crédito sobre tais dispêndios, conforme consta de diversas soluções de consulta, pelo
fato de o referido valor integrar o custo do bem. Tal como o frete pago na aquisição de
insumos, o CARF já reconheceu que o frete entre estabelecimentos do próprio
Fl. 7039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904861/2013-87

contribuinte de produtos em elaboração também integram o custo do produto, estando
assegurado o direito ao crédito, posto que inexiste diferença em relação ao frete entre
estabelecimento da mesma empresa de produtos acabados. Registre-se, ainda, que o
frete como custo de aquisição do bem não é uma regra de direito tributário, da
legislação do IRPJ, mas sim da legislação comercial, que regula e limita o conceito de
custo. Ademais, ao utilizar o termo “destinados à venda” a legislação estabeleceu
exatamente o corte entre os serviços (fretes) que constituem custo de produção, e
aqueles que constituem despesa de venda, tratados de forma separado na norma, mais
especificamente no inciso IX do artigo 3o e, dessa forma, os valores pagos a título de
frete de produto acabado entre estabelecimentos da Requerente, por serem
indispensáveis e constituírem custo de produção, geram direito a crédito, o mesmo
podendo ser dito, aliás, em relação ao transporte de pessoal, como também já decidiu o
CARF. No mais, a autoridade fiscal glosou créditos sob a rubrica de “energia (Barra
Bioenergia S/A)” e sob a rubrica “não é locação” (em que relaciona custos com
condomínios, corretagem de imóveis, corretagem em aluguéis de imóveis, locação de
palcos, de equipamentos áudio e vídeo, filmagens, shows pirotécnicos, buffet, shows
musicais, bebidas e locação de toalhas). Em relação às despesas com energia elétrica,
aluguéis e arrendamento mercantil, a autoridade fiscal glosou os respectivos créditos por
considerar tais atividades alheias ao processo industrial da Requerente, não podendo,
porém, prosperar, tendo em vista que os créditos de energia elétrica são conferidos de
forma ampla aos estabelecimentos da Requerente, segundo preconiza a legislação.
Também não deve prevalecer a glosa sobre aluguel e condomínio de espaços, pois são
todos eles utilizados nas atividades da empresa, não fazendo o inciso IV, do artigo 3o, da
Lei n° 10.833/03 qualquer distinção sobre que tipo de atividade (industrial, comercial
ou administrativo) deve ser exercida no local, como já decidiu o CARF. Por fim, as
despesas com estacionamento e condomínio perfazem custo indispensável, tendo em
vista que a Requerente não poderia manter sua sede de outra forma, pois não haveria
possibilidade de embarcar e desembarcar as mercadorias produzidas.
k) Créditos de depreciação: houve a glosa de créditos relativos aos custos com produtos
integrados ao ativo da empresa, sob as rubricas “agrícolas” e “não útil prod”, em razão
do equivocado entendimento que segrega toda a parcela agrícola do processo produtivo.
Esse entendimento mostra-se completamente equivocado, por se tratar de empresa
agroindustrial. Todos os bens e serviços estão ligados intrinsecamente à atividade
produtiva, sendo eles insumos necessários e indispensáveis à atividade de produção do
açúcar e do álcool.
l) Resumo do estoque de abertura: Não há na fiscalização demonstração fática ou
jurídica para identificação dos motivos que culminaram na não aceitação desses
créditos. A legislação prevê a concessão de créditos presumidos sobre estoque existente
na data do início da efetiva cobrança das contribuições no regime não-cumulativo. Ora,
não há na legislação qualquer limitação à compensação ou ao ressarcimento dos crédito
presumidos relativos à abertura de estoque, não havendo que se falar em vedação ao
ressarcimento ou necessidade de compensação com as contribuições devidas no mês.
Com efeito, o art. 36 da Lei no 12.058/2009, bem como o próprio art. 33 da IN no
1300/2013 dispõem expressamente sobre a possibilidade der ressarcimento ou
compensação de créditos presumidos desta natureza.
Correta, portanto, sua inclusão no rateio, tal qual efetuada pela Requerente. Além disso,
todos os cálculos dos créditos presumidos realizados pela Requerente estão devidamente
inseridos em suas escritas contábeis, sustentados em demonstrativos, razão pela qual
não há suporte para a glosa.
m) Pugna pela realização de diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto
no 70.235/72, apta a demonstrar a composição dos créditos glosados e a fundamentação
de cada glosa, informações sem as quais não é possível exercer, de forma plena, o
direito de defesa. Indica assistentes e formula quesitos.
n) Pleiteia, ainda, o reconhecimento da ilegalidade da incidência de juros de mora sobre
a multa punitiva, como já decidiu o CARF.
o) Protesta, por fim, pela ulterior juntada de Laudo Técnico a ser elaborado pela Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP, a fim de demonstrar quais
são os insumos e serviços que servem para o desenvolvimento da produção do açúcar e
do álcool.
Fl. 7040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-001.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904861/2013-87

Em 20/03/2014, o contribuinte apresentou requerimento (fls. 270/277) de juntada aos
autos de Laudo Técnico elaborado pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” – ESALQ/USP, em que são indicados os centros de custo e os insumos
utilizados em sua atividade produtiva. Aduz que o Laudo Pericial demonstra que a
atividade agroindustrial própria ao setor sucroalcooleiro é demasiadamente complexa,
caracterizando-se pela unidade indissolúvel das fases agrícola e industrial. O
Laudo/Parecer Técnico em tela encontra-se às fls. 278/430. Em 15/09/2014, solicitou
(requerimento de fls. 437/438) a juntada de Parecer Técnico (Parecer de Engenharia de
Produção às fls. 441/445 e Planilhas de fls. 446/6665) a respeito da destinação e
emprego dos materiais arrolados no Termo de Verificação Fiscal, item “7.2.5 Insumos
Indiretos”, bem como no “Anexo VI” discriminados como “Materiais de
Almoxarifado”, demonstrando que todos os produtos arrolados como “não lig prod”,
“itens genéricos”, “insumos indiretos”, “não ins prod” e “não utiliz prod” são
indispensáveis à atividade produtiva, seja na área agrícola ou industrial.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PAF. ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e
100 do Código Tributário Nacional.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. ÔNUS PROCESSUAL DA PROVA.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando reputadas desnecessárias.
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
impugnante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COFINS NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. CRÉDITOS.
No cálculo da COFINS Não-Cumulativa somente podem ser descontados créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens aplicados
ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à venda,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado ou, ainda, sobre os serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. ARMAZENAGEM E FRETE. CRÉDITOS.
O estabelecimento industrial somente poderá descontar créditos calculados em relação à
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor.
COFINS. CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. VEDAÇÃO.
Encontra-se expressamente vedada pela legislação tributária a apuração de créditos
decorrentes da não-cumulatividade da Cofins em relação à aquisição no mercado
interno, para revenda, de produtos submetidos à incidência monofásica.
JUROS DE MORA. DÉBITOS DECORRENTES DE TRIBUTOS. INCIDÊNCIA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil, quando não pagos no prazo, sofrerão a incidência de juros de
mora calculados com base na taxa Selic.
Fl. 7041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-001.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904861/2013-87

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Apreciando o recurso, a 2a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Sessão deste CARF
decidiu, em sessão de 27/04/2017, por sobrestar o julgamento do processo, nos termos a seguir
consignados:
2. Da necessidade de sobrestamento do feito
Os autos sob número 10880.904861/2013-87 é processo de ressarcimento/compensação,
cujas glosas foram lançadas no auto de infração no 10880.723059/2013-98.
Extrai-se a seguinte disciplina do Regulamento Interno do CARF RICARF:
RICARF ANEXO II
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal. (grifos não constam no original)
3. Conclusão
Por tal motivação, sobrestá-se o feito na Secretaria da Câmara até que haja decisão
definitiva nos autos 10880.723059/2013-98.
A recorrente apresentou, após a resolução, petição, na qual sustenta que o presente
recurso deve ter regular processamento, tendo em vista decisão definitiva nos autos do processo
administrativo no. 10880.723059/2013-98, cujas reversões de glosas deverão projetar seus efeitos
no crédito aqui discutido.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Como relatado, a 2a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Sessão deste CARF, em sessão
de 27/04/2017, decidiu por sobrestar o julgamento do presente processo até que se desse a
decisão definitiva no processo no. 10880.723059/2013-98.
Compulsando os autos, constata-se que foram realizadas análises, verificações,
constatações fiscais e glosas que estão todas consignadas e fundamentadas no Termo de
Verificação Fiscal constante do processo no. 10880.723059/2013-98, processo principal ao qual
este está apenso.
Nesse caso, resta evidente, como bem sublinhou a decisão que sobrestou o
presente julgamento, que os efeitos da decisão no processo principal se projetam sobre o pedido
de ressarcimento analisado neste processo, sobretudo quando se constata que houve reversões de
glosas que podem influenciar o reconhecimento dos créditos neste processo.
Sendo assim, considerando que há decisão definitiva no curso do processo no.
10880.723059/2013-98 e tendo em vista que as glosas do presente processo foram
fundamentadas pela análise fiscal consubstanciada no Termo de Verificação Fiscal naquele outro
processo, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que a unidade de
origem tome as seguintes providências:
Fl. 7042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-001.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904861/2013-87

1. Analisar os reflexos e efeitos da decisão definitiva do processo no.
10880.723059/2013-98 (processo principal) sobre o presente processo,
realizando nova apuração dos créditos da recorrente, levando em consideração
o que foi decidido no processo principal;
2. Examinar e determinar se os créditos eventualmente reconhecidos, em nova
apuração, são suficientes para a extinção dos débitos objetos das declarações
de compensação analisadas neste processo;
3. Elaborar relatório com demonstrativo, elucidação minuciosa e parecer
conclusivo, no qual sejam apresentados todos os elementos aptos para justificar
as análises realizadas e conclusões alcançadas, juntando todos os documentos
essenciais para fundamentação do parecer;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo para manifestação previsto no Parágrafo Único
do art. 35 do Decreto no. 7.574/11;
5. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 7043
DF CARF MF
Documento nato-digital